Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732014-24.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO ALUISIO BARBOSA FERREIRA FREITAS IMPETRANTE: GUILHERME FIGUEIREDO MORAIS TOLEDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GUILHERME FIGUEIREDO MORAIS TOLEDO em favor de JOAO ALUISIO BARBOSA FERREIRA FREITAS, apontando com autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Narra o impetrante que o paciente foi condenado por incurso no art. 147 caput do CP e no art. 21 do DL 3.688/1941, à pena total de 6 meses, substituída por pena restritiva de direito, por sentença condenatória ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e transitada em julgado para as partes em 04/06/2020. Aduz que a execução da pena foi deprecada ao Juízo de Brasília/DF, onde o paciente reside. Salienta que, consumado o tempo para a prescrição da pretensão executória, tal fato foi informado ao juízo deprecado, que, no entanto, recursou analisar matéria de ordem pública e determinou a devolução dos autos ao TJAM. Afirma que a impetração do habeas corpus se faz necessária, tendo em vista que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, pois ocorreu a prescrição da pretensão executória em favor do paciente no Processo n. 0201303-65.2015.8.04.0030, com base nos artigos 107, inc. IV e 109, inc. VI, ambos do Código Penal, o que deveria gerar a extinção da punibilidade pela prescrição, nos moldes do artigo 648, VII, do Código de Processo Penal, o que foi ignorado pelo magistrado, advindo assim grave ilegalidade. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória estatal. Informações prestadas pela MM. Juíza da VEPERA (ID 50511661). Em 24/8/2023, foi juntada, aos autos, procuração ao advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR (ID 50514747), com a renúncia do advogado anterior. Em 28/8/2023, a defesa apresentou petição, requerendo o acolhimento de pedido liminar “consistente na suspensão da obrigatoriedade do cumprimento da pena, ante o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais”. No mérito, pede “o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do executado, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal”. Decido. O paciente foi condenado por incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e no art. 147 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena. A sentença condenatória foi proferida pelo 2o Juizado Especializado da Violência Doméstica do Estado de Manaus/AM, com certificado do trânsito em julgado em 4/6/2020. Tendo em vista a informação da defesa no sentido de que o paciente reside em Taguatinga/DF (ID 50615945 - Pág. 5-6), a execução foi deprecada para o Juízo da Execução do Distrito Federal. Acerca do trâmite da execução e do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal, informou a MM. Juíza da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA) que: O paciente JOÃO ALUÍSIO BARBOSA FERREIRA FREITAS foi condenado a penas que somam seis meses por ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica, de acordo com a carta de guia juntada aos autos. Foi-lhe concedido o sursis. Tratando-se de condenação pela Justiça do Amazonas, os autos foram remetidos para a VEPEMA para que se iniciasse a execução - vindo esse juízo, logo em seguida, a redistribuir o feito para a VEPERA. Tentativa de intimação revelou-se inexitosa, uma vez que foi informado o endereço incompleto, faltando o lote, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça. Ante a não localização do apenado, o MP manifestou-se pela devolução da carta precatória em 27/04/2023. Em 05/06/2023, a Defesa manifestou-se - limitando-se a requerer o reconhecimento da prescrição. Não enfrentou a situação processual dos autos, não impugnou o quanto requerido pelo MP, não solicitou a correção nem a complementação do endereço, de sorte a evidenciar o vínculo contemporâneo do apenado com o DF e a viabilizar a constatação da eventual competência da Justiça do DF a respeito do caso. Apenas, de forma desvinculada aos andamentos processuais então mais recentes, requereu medida que não tinha relação alguma com a resolução das questões pendentes. Em 16/06/2023, o MP manifestou-se. Aduziu que o prazo prescricional da carta de guia seria de três anos, tendo por marco o trânsito em julgado definitivo em 04/06/2020. Não obstante, ratificou o pedido de devolução da carta precatória à origem - agora para que aquele juízo analisasse o pedido de reconhecimento da prescrição. Em 11/07/2023, este juízo deferiu o pedido ministerial de 16/06/2023, determinando a devolução do feito à origem. Central à decisão foi o fato de a competência da VEPERA não ter se consolidado, em virtude do insucesso da intimação. Pelas circunstâncias processuais de então, não havia outra medida a ser tomada. Por mais que a prescrição seja não só questão de ordem pública, como prejudicial a uma infinitude de questões jurídicas, ela não apaga tudo. Só pode declará-la, como é cediço, o juízo competente. Uma vez que não se caracterizara a competência da VEPERA para atuação no feito, era-lhe defeso pronunciar-se acerca do mérito do processo - inclusive de questões afeitas à prescrição. À Defesa bastava ter apresentado comprovante de endereço atualizado a fim de caracterizar-se a competência da VEPERA - não o fez, todavia. Preferiu peticionar a um juízo sem clara competência para o processo requerendo provimento jurisdicional, deixando em aberto a questão de qual órgão jurisdicional teria a atribuição de atuar no feito. Os autos foram remetidos ao Amazonas. Não obstante, em 17/08/2023 foram devolvidos, declarando-se que o juízo competente seria a VEMEPA/AM. Posteriormente, em 23/08/2023, foi juntada aos autos a reiteração do Ofício determinando informações. Tentativa de expedição de FAP de 23/08/2023 revelou-se inexitosa, não se encontrando cidadão com o nome do apenado, nem seu INI. Nos autos da execução não há nenhuma manifestação de irresignação da Defesa contra a decisão de devolução dos autos à origem prolatada pela VEPERA. Não há pedido de reconsideração, interposição de agravo em execução, nada. O histórico dos autos revela que eles aqui novamente estão por puro acaso: por não terem sido remetidos ao juízo competente do Judiciário Amazonense, bem como por a vara destinatária ter devolvido os autos, em vez de remetê-los diretamente à VEMEPA/AM. Em virtude do HC, na forma da decisão anexa a esta, estou determinando a suspensão do cumprimento da decisão de devolução à origem que a Defesa questiona por meio do HC. A fim de verificar se esta Vara tem competência para o feito, também estou determinando a juntada de comprovante endereço atualizado. No presente habeas corpus, o paciente busca o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória estatal. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro, porque não foi juntado aos autos comprovante de residência atualizado do paciente apto a demonstrar que a autoridade indigitada coatora tem competência para atuar na execução, considerando que a sentença condenatória foi proferida pelo 2o Juizado Especializado da Violência Doméstica de Manaus/AM. Tendo em vista a não localização do apenado no endereço fornecido pela defesa, a VEPEMA/DF determinou a devolução da carta precatória para a Justiça do Amazonas, a fim de que fosse analisado o pedido de reconhecimento da prescrição. Correta a MM. Juíza ao consignar que “Uma vez que não se caracterizara a competência da VEPERA para atuação no feito, era-lhe defeso pronunciar-se acerca do mérito do processo - inclusive de questões afeitas à prescrição.” Nessa perspectiva, não estando consolidada a competência da VEPERA/DF, este Tribunal de Justiça também não tem competência para atuar na execução e qualquer deliberação configuraria, além de supressão de instância, usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Por outro lado, nos autos da execução não há nenhuma manifestação de irresignação da Defesa ou interposição de agravo em execução contra a decisão de devolução dos autos à origem prolatada pela VEPERA/DF, de modo que não pode o habeas corpus servir de sucedâneo recursal. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 28 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador